Tribunal: TJMT
Processo: 1074236-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074236-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAQUIM LEITAO JUNIOR - CPF: 727.386.181-20 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074236-80.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Joaquim Leitao Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO POLICIA CIVIL. BOLSA PESQUISA. INDICAÇÃO FORMAL PELA INSTITUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA VIGÊNCIA DA NORMA. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrido é servidor público estadual e exerce o cargo de Delegado da Policia Civil, tendo ingressado com a ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, visando o recebimento da verba indenizatória denominada como “bolsa pesquisa”, conforme prevê a Lei Complementar 393/2010, pois foi regularmente indicado pela instituição para participação no curso de pós-graduação lato sensu.

2. O Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, sob o argumento de que a Lei Complementar nº 393/2010, foi revogada pela LC nº 407/2010, contudo, a LC nº 393/2010, somente foi revogada no ano de 2024 por meio da LC nº 803/2024. Sendo assim, não há que falar em inaplicabilidade da legislação em vigor à época dos fatos.

3. A Lei Complementar nº 393/2010 em seu artigo 24 prevê expressamente a concessão da bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, no percentual de 30% do subsídio do servidor, quando o curso for realizado dentro do Estado, desde que haja seleção e indicação institucional.

4. O conjunto probatório encartado aos autos comprova que o autor foi formalmente indicado pela instituição para o curso de pós-graduação conforme previsto no Edital n° 001/2022/ACADEPOL/CSP, atendendo ao requisito legal para a percepção da bolsa pesquisa.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “A jurisprudência já pacificou o entendimento de que se a participação no
curso se deu ainda na vigência da referida norma, não pode a Administração se beneficiar de sua própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores (grifos nossos). (TJMT - N.U 0042330-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”.

6. Neste sentido, eis o entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BOLSA PESQUISA. POLICIAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que

julgou procedente o pedido de pagamento de bolsa pesquisa no valor de 30%

do subsídio do reclamante, Delegado de Polícia, referente à participação

em curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica Aplicada à

Segurança Pública, realizado entre 7/3/2022 e 26/1/2023.

O

recorrente alega ausência de regulamentação da vantagem, não preenchimento

dos requisitos legais, e ausência de dotação orçamentária, requerendo a

reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão: (i) verificar se os requisitos legais

previstos no art. 24 da Lei Complementar nº 393/2010 foram preenchidos

para a concessão da bolsa pesquisa; (ii) analisar se a ausência de

regulamentação específica do benefício afasta o direito ao pagamento da

verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O

art. 24 da Lei Complementar nº 393/2010 assegura o pagamento da bolsa

pesquisa de 30% do subsídio aos policiais civis, devidamente selecionados

e indicados para cursos de pós-graduação realizados dentro do Estado.

A ausência

de regulamentação específica da lei não impede a aplicação do benefício,

quando os requisitos legais estão objetivamente preenchidos.

A

revogação da Lei Complementar nº 393/2010 pela LC nº 803/2024 não

prejudica o direito adquirido pelo reclamante, nos termos do art. 5º,

XXXVI, da CF/1988, e do art. 6º, da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942).

A

alegação de falta de previsão orçamentária não pode afastar o cumprimento

de direitos subjetivos garantidos por lei, conforme entendimento

consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de

Justiça.

Jurisprudência

pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito à bolsa

pesquisa em situações análogas, destacando que o caráter indenizatório do

benefício permanece enquanto durar a condição que o fundamentou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não provido.

Tese de julgamento:

O

art. 24 da Lei Complementar nº 393/2010, assegura o direito à bolsa

pesquisa aos policiais civis devidamente selecionados e indicados para

cursos de pós-graduação, desde que preenchidos os requisitos legais.

A

ausência de regulamentação específica não afasta o direito ao pagamento do

benefício, quando os critérios objetivos estabelecidos em lei estão

devidamente comprovados.

A

revogação da norma que instituiu o benefício não afeta direitos adquiridos

antes da alteração legislativa.

A

ausência de previsão orçamentária não elide o direito subjetivo dos

servidores à percepção de vantagem legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LC nº 393/2010, art. 24; LC nº 803/2024; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0042330-81.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 08/05/2023; TJMT, N.U 1021170-46.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 15/02/2022; TJMT, N.U 1043806-48.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09/12/2024; STJ, RMS 20.915/MA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 04/12/2009; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015.

(N.U 1052736-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLÍCIA CIVIL. DELEGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. BOLSA PESQUISA. NATUREZA INDENIZATÓRIA NA ORDEM DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO. PERDURA ENQUANTO EXISTIR A CIRCUNSTÂNCIA QUE A MOTIVOU. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 393/2010. REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 803/2024. DIREITO ADQUIRIDO POR PREENCHER TODOS OS REQUISITOS LEGAIS ANTES DA NORMA REVOGADORA. REQUISITOS OBJETIVOS DEMONSTRADOS. PAGAMENTO DEVIDO. PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A Lei Complementar Estadual nº 393/2010, que instituiu o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regulamenta que: “... Art. 24 - O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado. ...”. 2- A ausência de regulamentação da referida Lei não serve, por si só, de impedimento à sua aplicação. Precedente. (TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0042330-81.2015.8.11.0041 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – DJE 12/05/2023). 3- A prova produzida indica que o Recorrido cursou pós-graduação lato sensu em gestão estratégica no período de 08/03/2022, com conclusão em 24/02/2023 (id 262391977). 4- A Lei Complementar Estadual nº 393/2010 (Institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) foi revogada pela Lei Complementar Estadual nº 803/2024 (Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 407, de 30 de junho de 2010, e dá outras providências). Destaca-se que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, grifos nossos), bem como a: “Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” (artigo 6° do Decreto-Lei nº 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). 5- Nesse mesmo diapasão, vem, o artigo 6º do Decreto-lei nº 4.657/1942 (LINDB), vejamos: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

6- Deste modo, havendo regular cumprimento das condições objetivas da Lei em comento, é devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira. Precedentes. (TJMT – 2ª CDPbC - N.U 1021170-46.2016.8.11.0041 – rel. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA – j. 15/2/2022 - DJE 27/2/2022) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1043806-48.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024). 7- Em situação análoga, o Recorrente já reconheceu que o caráter indenizatório não representa parcela única, mas devida enquanto durar o período de aperfeiçoamento. (Ação de Cobrança de Bolsa Pesquisa nº 1021170-46.2016.8.11.0041 – 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital). 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 9.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 9.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1061459-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de bolsa pesquisa no valor de 30% do subsídio do recorrido, Delegado da Polícia Judiciária Civil, referente à participação em curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, realizado entre 08/03/2022 e 26/01/2023. O recorrente alega ausência de regulamentação suficiente no art. 24 da LC nº 393/2010 para a concessão do benefício e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) Definir se os requisitos legais previstos no art. 24 da Lei Complementar nº 393/2010 foram preenchidos para o pagamento da bolsa pesquisa; (ii) Estabelecer se a ausência de regulamentação específica do benefício afasta a obrigação de pagamento da verba indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O art. 24 da Lei Complementar nº 393/2010 determina que policiais civis selecionados e indicados para cursos de pós-graduação têm direito à bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, correspondente a 30% de seus subsídios quando o curso é realizado dentro do Estado. 4.

As provas constantes dos autos demonstram que o recorrido foi devidamente selecionado e indicado, conforme Edital nº 001/2022/ACADEPOL/CSP, além de ter apresentado certificado de conclusão do curso em questão, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do benefício. 5.

A ausência de detalhamento adicional no art. 24 da LC nº 393/2010 não afasta o direito ao recebimento da bolsa, uma vez que o dispositivo legal estabelece critérios objetivos, suficientes para sua aplicação. 6.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito ao pagamento de bolsa pesquisa em situações análogas, reafirmando o entendimento de que o benefício é devido quando preenchidos os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O art. 24 da Lei Complementar nº 393/2010 assegura o direito à bolsa pesquisa aos policiais civis devidamente selecionados e indicados para frequentar cursos de pós-graduação, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A ausência de regulamentação específica não afasta o direito ao pagamento do benefício quando os critérios objetivos estabelecidos em lei estão devidamente comprovados.” __________ Dispositivos relevantes citados: LC nº 393/2010, art. 24.

(N.U 1043806-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

7.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva
: “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR A RECLAMADA AO PAGAMENTO DA BOLSA PESQUISA, no montante de 30% do subsídio, respeitado o teto do juizado especial, com as atualizações das parcelas na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, a partir do momento em que se tornaram exigíveis, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025